Tribunal: TJDFT
Processo: 0731539-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO.
1. O julgamento antecipado da lide, na forma prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostre desnecessária à solução do litígio.
2. O legítimo proprietário do imóvel tem o direito de reavê-lo de quem quer que injustamente o possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
3. Recurso não provido.